Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-91.2024.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000058-91.2024.8.11.0024
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sob fundamento de falha na prestação do serviço e não comprovação da autenticidade da contratação.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da regularidade da contratação realizada via mobile banking; (ii) afastamento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé; (iii) exclusão ou redução da indenização por danos morais; (iv) compensação de valores com o montante creditado na conta; e (v) redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do contrato eletrônico e a responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude; (ii) definir a modalidade de restituição dos valores (simples ou dobrada); (iii) saber se a compensação de valores é cabível no caso de fraude; (iv) analisar a configuração e o quantum do dano moral; e (v) aferir a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como a parte consumidora nega a contratação e impugna a autenticidade do negócio, incumbia à instituição financeira o ônus de provar a genuinidade da manifestação de vontade, conforme Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e art. 429, II, do Código de Processo Civil.
5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, uma vez que esses eventos constituem risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), segundo a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, a instituição financeira não comprovou a regularidade da operação, visto que não apresentou dados biométricos, geolocalização ou elementos que assegurassem a identidade do contratante, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, que é pessoa idosa e analfabeta funcional.
7. A proximidade entre a abertura da conta e a contratação do empréstimo, somada à imediata transferência dos valores via PIX para terceiros, reforça a tese de fraude bancária.
8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança decorrente de fraude bancária configura engano justificável do banco, que também foi vítima do ardil, o que afasta a penalidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor por ausência de má-fé.
9. A compensação de valores prevista nos arts. 182 e 368 do Código Civil é incabível, porquanto não restou provado que a consumidora tenha recebido ou se beneficiado do crédito, que foi movimentado exclusivamente por fraudadores.
10. O dano moral é configurado in re ipsa devido à natureza alimentar da verba subtraída de benefício previdenciário de valor mínimo; e o valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Não há motivos para reduzir os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação, pois revelam-se adequados ao trabalho realizado e à complexidade da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 3o, § 2o, art. 6o, VIII, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC - art. 85, §§ 2o e 11, art. 429, II; CC - art. 182, art. 368, art. 884; Lei n. 14.063/2020.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMT – ApCiv. n. 1003448-14.2024.8.11.0010, ApCiv. n. 1038885-43.2024.8.11.0002, ApCiv. n. 1059062-47.2020.8.11.0041, ApCiv. n. 1000519-33.2025.8.11.0055, ApCiv. n. 1019855-56.2023.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-91.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), OTILIA CONCEICAO DE BRITO - CPF: 004.102.691-82 (APELADO), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sob fundamento de falha na prestação do serviço e não comprovação da autenticidade da contratação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da regularidade da contratação realizada via
mobile banking
;
(ii)
afastamento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé;
(iii)
exclusão ou redução da indenização por danos morais;
(iv)
compensação de valores com o montante creditado na conta; e
(v)
redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do contrato eletrônico e a responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude;
(ii)
definir a modalidade de restituição dos valores (simples ou dobrada);
(iii)
saber se a compensação de valores é cabível no caso de fraude;
(iv)
analisar a configuração e o
quantum
do dano moral; e
(v)
aferir a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como a parte consumidora nega a contratação e impugna a autenticidade do negócio, incumbia à instituição financeira o ônus de provar a genuinidade da manifestação de vontade, conforme Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e art. 429, II, do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, uma vez que esses eventos constituem risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), segundo a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso, a instituição financeira não comprovou a regularidade da operação, visto que não apresentou dados biométricos, geolocalização ou elementos que assegurassem a identidade do contratante, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, que é pessoa idosa e analfabeta funcional.

7. A proximidade entre a abertura da conta e a contratação do empréstimo, somada à imediata transferência dos valores via PIX para terceiros, reforça a tese de fraude bancária.

8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança decorrente de fraude bancária configura engano justificável do banco, que também foi vítima do ardil, o que afasta a penalidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor por ausência de má-fé.

9. A compensação de valores prevista nos arts. 182 e 368 do Código Civil é incabível, porquanto não restou provado que a consumidora tenha recebido ou se beneficiado do crédito, que foi movimentado exclusivamente por fraudadores.

10. O dano moral é configurado
in re ipsa
devido à natureza alimentar da verba subtraída de benefício previdenciário de valor mínimo; e o valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Não há motivos para reduzir os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação, pois revelam-se adequados ao trabalho realizado e à complexidade da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 3o, § 2o, art. 6o, VIII, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC - art. 85, §§ 2o e 11, art. 429, II; CC - art. 182, art. 368, art. 884; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMT – ApCiv. n. 1003448-14.2024.8.11.0010, ApCiv. n. 1038885-43.2024.8.11.0002, ApCiv. n. 1059062-47.2020.8.11.0041, ApCiv. n. 1000519-33.2025.8.11.0055, ApCiv. n. 1019855-56.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1000058-91.2024.8.11.0024
, ajuizada por
OTÍLIA CONCEIÇÃO DE BRITO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a autora
Otília Conceição De Brito
narrou ser beneficiária de aposentadoria por idade rural perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sob o n. 195.286.001-3, no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) mensais. Segundo a inicial, a partir da competência de setembro de 2023, a requerente passou a receber quantia inferior em seu benefício. (id. 341836381)

Após consultar o histórico de empréstimos consignados junto ao INSS, a autora descobriu a averbação de contrato de empréstimo consignado n. 652340981, firmado com o Banco Santander, com data de inclusão em 31/agosto/2023, valor emprestado de R$ 38.808,00 (trinta e oito mil, oitocentos e oito reais), parcela mensal de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), primeira competência em setembro/2023 e última em agosto/2030, num total de 84 (oitenta e quatro) parcelas.

A requerente asseverou que jamais realizou o referido contrato, não assinou qualquer documento para sua obtenção, não recebeu o valor supostamente emprestado nem qualquer carta ou comprovante em sua residência, tampouco autorizou terceiros a contratar em seu nome.

Quanto à repercussão dos fatos, sustentou que a situação compromete sua subsistência, pois o desconto reduz seu benefício a valor inferior ao salário-mínimo. Acrescentou, ainda, que protocolou reclamação junto à plataforma “
consumidor.gov.br
” e, em resposta, o banco solicitou o envio de boletim de ocorrência, o qual foi encaminhado, sem que houvesse solução administrativa do conflito.

Por fim, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, a declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito, a condenação do réu à repetição do indébito em dobro, no valor atualizado de R$ 1.897,28 (um mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da inversão do ônus da prova.

Na
contestação
, o
Banco Santander
arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual por suposta inocorrência de tentativa de solução extrajudicial do conflito. (id. 341836410)

No mérito, a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e afirmou que o vínculo contratual teve início com a abertura de conta corrente em 25/agosto/2023, sob o n. 020930316, agência 2981, ao passo que o empréstimo consignado n. 652340981 foi formalizado em 31/agosto/2023 na modalidade
mobile banking
.

Segundo o banco, todas as operações foram realizadas com fornecimento de dados pessoais, senha eletrônica e
token
, meios de acesso exclusivos do titular da conta. A defesa acrescentou que o valor do empréstimo foi creditado na conta corrente da autora em 31/agosto/2023 e que, logo após a disponibilização do crédito, foram realizadas diversas transferências via PIX.

O réu sustentou ainda a validade da contratação eletrônica nos termos da Lei n. 14.063/2020 e a inexistência de notícia de roubo, furto ou perda do celular e das senhas bancárias.

Impugnou, ainda, os pedidos de declaração de inexistência do débito, de restituição em dobro e de indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança decorreu de exercício regular de direito.

Em conclusão, pugnou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela compensação entre eventual condenação e o valor creditado na conta da autora, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Em
impugnação
à contestação, a autora rechaçou a preliminar de ausência de tentativa de solução extrajudicial e sustentou ter comprovado a reclamação administrativa na plataforma “consumidor.gov.br”. (id. 341836422)

Quanto ao mérito, a requerente reiterou que jamais realizou o contrato impugnado, que não assinou qualquer documento, que não recebeu o valor supostamente emprestado e que desconhece a conta bancária aberta em seu nome pelo banco réu.

A autora destacou sua condição de analfabeta funcional e apontou que o banco não apresentou documentos pessoais, dados biométricos, selfies com documento de identificação ou qualquer outro elemento que comprovasse ter sido ela a pessoa que efetivamente realizou a abertura da conta e a contratação do empréstimo.

Ressaltou, ademais, que a conta bancária foi aberta em 25/agosto/2023 e utilizada exclusivamente para movimentação do empréstimo entre 31/agosto/2023 e 4/setembro/2023, sem qualquer outra operação posterior, o que reforça a tese de fraude.

Diante desse cenário, a autora requereu o cancelamento de eventual cartão de crédito/débito emitido e o encerramento da conta bancária aberta em seu nome sem autorização, além da manutenção dos pedidos formulados na inicial.

Na audiência de instrução realizada, a autora foi ouvida em depoimento pessoal, ocasião em que negou categoricamente ter realizado qualquer empréstimo ou aberto conta junto ao banco réu, e afirmou que somente possui conta no Banco Bradesco, pela qual recebe sua aposentadoria. (id. 341836443)

Sobreveio a
sentença
que
julgou parcialmente procedente a demanda
. Nela, o Juízo
a quo
consignou que, ante a veemente negação da autora, incumbia à empresa ré comprovar a regularidade do contrato, a teor do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. (id. 341836449)

O magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 652340981.

A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de engano justificável, mas de falha grave na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, o Juízo de origem entendeu configurado o dano
in re ipsa
e fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da condição de idosa e de baixa renda da autora.

Por fim, a decisão confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu
recurso de apelação
, o
Banco Santander
sustenta que a sentença desconsiderou os elementos probatórios produzidos, que demonstram a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da autora e a utilização integral dos valores por ela própria. (id. 341836457)

O apelante reitera que o contrato foi celebrado na modalidade
mobile banking
, com utilização de senha pessoal,
token
e dados sigilosos, conforme modelo autorizado pela Lei n. 14.063/2020.

Segundo as razões recursais, os extratos juntados revelam que, logo após o depósito, a autora realizou múltiplas transferências via PIX e consumiu integralmente o montante disponibilizado, circunstância incompatível com a narrativa de fraude ou desconhecimento.

A instituição financeira sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço e argumenta que a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como instrumento de presunção automática de fraude, bem como que a conduta da autora afronta a boa-fé objetiva e revela tentativa de enriquecimento sem causa.

O banco impugna a condenação à repetição do indébito em dobro, sob o fundamento de que não restou comprovada a má-fé do fornecedor, requisito exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, alega que a autora não demonstrou abalo efetivo e que a presunção de dano
in re ipsa
não pode prevalecer quando há prova documental de que ela recebeu e utilizou o valor contratado.

Subsidiariamente, requer a compensação entre os valores eventualmente devolvidos e o montante integral depositado na conta da autora, com fundamento nos artigos 182 e 884 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Pugna, ainda, pela redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% (dez por cento), sob o argumento de baixa complexidade da demanda.

Nas
contrarrazões
,
Otília Conceição De Brito
defende a manutenção integral da sentença e sustenta que cabia ao banco comprovar de forma inequívoca a validade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. (id. 341836462)

A apelada reitera o desconhecimento da conta bancária aberta em seu nome, afirma que jamais teve acesso aos valores supostamente contratados e ressalta ser analfabeta funcional, condição que exige do fornecedor dever de cuidado redobrado. Enfatiza, ainda, que a conta foi utilizada exclusivamente para movimentação do empréstimo em curto período, o que reforça a tese de fraude.

Quanto à compensação de valores, a apelada sustenta ser descabida a pretensão, pois jamais recebeu ou se beneficiou de qualquer quantia, uma vez que a conta foi criada e movimentada por fraudadores. No tocante aos danos morais, defende a configuração do dano
in re ipsa
e a razoabilidade do
quantum
fixado.

Em arremate, pugna pela manutenção dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) e requer a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condená-lo à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora e às consequências jurídicas da declaração de sua nulidade.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Impõe-se, de início, consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, porquanto a autora figura como destinatária final dos serviços bancários oferecidos pelo réu.

Sobre o tema, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre as atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, razão pela qual todas as questões suscitadas no presente recurso devem ser examinadas à luz dos princípios e regras que informam a proteção do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Estabelecida essa premissa fundamental, passo à análise dos pontos controvertidos.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro impõe às instituições financeiras o dever de comprovar a regularidade das contratações quando o consumidor impugna a autenticidade do negócio jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.061), o entendimento de que, nas situações em que o consumidor questiona a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, compete a esta o ônus de demonstrar que a assinatura é genuína.

Essa orientação vinculante encontra fundamento principalmente no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando esta for impugnada de forma fundamentada pela parte contrária.

A razão de ser dessa regra reside na assimetria informacional existente entre o consumidor e a instituição financeira, pois somente esta detém os meios técnicos e documentais necessários para demonstrar que a contratação foi efetivamente realizada pela pessoa que figura como titular no instrumento. Exigir do consumidor a prova de que não contratou equivaleria a impor-lhe prova diabólica, de impossível produção, o que contraria os princípios que informam o sistema processual e a proteção consumerista.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, por sua vez, encontra-se disciplinada pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os bancos respondem de forma objetiva pelos prejuízos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no contexto de suas operações, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, classificado como fortuito interno.

O fortuito interno, na definição doutrinária e jurisprudencial, compreende os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, que não podem ser transferidos ao consumidor ainda que decorram de ação de terceiros.

Sob esse prisma, a fraude perpetrada por estelionatários que se valem das facilidades oferecidas pelos canais digitais das instituições financeiras constitui risco previsível e evitável, que deve ser suportado pelo banco como parte do custo de sua atividade econômica.

Assim, a responsabilidade objetiva independe da demonstração de culpa e somente é afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito externo ou força maior, excludentes que devem ser comprovadas pelo fornecedor.

No caso vertente, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Os contratos acostados aos autos não possuem assinatura física da apelada, tampouco apresentam registro de geolocalização do dispositivo utilizado para a suposta contratação ou dados biométricos que permitissem a identificação segura da pessoa que efetivamente realizou a operação.

A ausência desses elementos probatórios reveste-se de especial relevância quando se considera que a consumidora é pessoa idosa, analfabeta funcional e beneficiária de aposentadoria rural no valor de apenas um salário-mínimo, condição de hipervulnerabilidade que impõe ao fornecedor de serviços um dever de cuidado redobrado na verificação da identidade e da manifestação de vontade do contratante.

Nesse sentido, julgado recente desta Egrégia Segunda Câmara fundamentou que “
a hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, não se presumindo sua culpa em operações não reconhecidas
”. (TJMT – Apelação Cível n. 1003448-14.2024.8.11.0010, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJE 22/dezembro/2025)

Além disso, merece destaque a circunstância de que a realização do empréstimo consignado ocorreu poucos dias após a abertura da conta bancária indicada pelo apelante. Consoante se extrai dos documentos carreados pela própria instituição financeira, a conta corrente n. 020930316, agência 2981, foi aberta em 25/agosto/2023, ao passo que o contrato de empréstimo consignado n. 652340981 foi formalizado em 31/agosto/2023, ou seja, apenas 6 (seis) dias depois.

A proximidade temporal entre a abertura da conta e a contratação do empréstimo, aliada ao fato de que a conta foi utilizada exclusivamente para movimentação dos valores decorrentes do mútuo entre os dias 31/agosto/2023 e 4/setembro/2023, sem qualquer outra operação posterior, constitui forte indício de que o negócio jurídico foi celebrado por terceiros fraudadores, e não pela consumidora que figura como titular no instrumento contratual.

Quanto à alegação da instituição financeira sobre ter-se a contratação realizado mediante assinatura digital, não se desconhece que as assinaturas eletrônicas possuem validade jurídica no ordenamento brasileiro, conforme disciplinado pela Lei n. 14.063/2020. Todavia, para que produzam os efeitos jurídicos que lhes são próprios, faz-se necessário que o processo de autenticação contenha elementos mínimos que garantam a identificação do signatário e a integridade do documento assinado.

Carece desses requisitos essenciais a suposta assinatura eletrônica atribuída à apelada, pois não há nos autos qualquer elemento que permita concluir, com segurança, que foi a consumidora quem efetivamente manifestou sua vontade de contratar.

Os documentos apresentados pelo banco consistem, em sua essência, em telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem qualquer mecanismo de validação independente que ateste a autenticidade da manifestação de vontade.

De igual modo, a alegação de que o empréstimo foi realizado por meio de
token
e senha pessoal não possui o condão de alterar essa conclusão. A consumidora afirmou expressamente, tanto na petição inicial quanto em seu depoimento pessoal, que desconhece por completo a conta bancária indicada pelo apelante.

A apelada declarou categoricamente que jamais realizou a abertura de conta junto ao Banco Santander, que somente possui conta no Banco Bradesco, instituição pela qual recebe sua aposentadoria, e que nunca teve acesso aos valores supostamente creditados.

Diante dessa negativa veemente, não basta à instituição financeira apresentar registros de utilização de
token
e senha, pois esses elementos podem ter sido obtidos e utilizados por terceiros fraudadores sem o conhecimento ou a participação da consumidora.

Dessa forma, a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação e, por conseguinte, a licitude das cobranças efetuadas no benefício previdenciário da consumidora.

Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 652340981.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS

No tocante ao regime jurídico da repetição de indébito nas relações de consumo, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor que foi cobrado indevidamente o direito de receber em restituição o dobro do valor pago a maior, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada apenas a hipótese em que o fornecedor demonstre que a cobrança decorreu de engano justificável.

Sobre esse tema, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de fraude bancária perpetrada por terceiros, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, porquanto a instituição financeira, embora responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, também figura como vítima do ardil praticado pelos fraudadores.

A cobrança indevida, nessas circunstâncias, decorre de engano justificável, uma vez que o banco foi igualmente ludibriado pelos estelionatários que se valeram de documentos e dados pessoais da consumidora para realizar a contratação fraudulenta.

Com efeito, este órgão colegiado possui orientação firmada no sentido de que a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige comprovação de má-fé, e não incide quando caracterizado o engano justificável (Apelação Cível n. 1038885-43.2024.8.11.0002, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12/novembro/2025).

Em julgado recente, reafirmou-se que a devolução do indébito em casos de fraude bancária deve ocorrer na forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor (Apelação Cível n. 1059062-47.2020.8.11.0041, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 17/dezembro/2025).

No caso concreto, verifico que a instituição financeira, conquanto tenha falhado em seus procedimentos de segurança, não agiu de má-fé ao realizar os descontos no benefício previdenciário da apelada. O banco acreditava, ainda que equivocadamente, na regularidade da contratação e na legitimidade do crédito que lhe era devido.

A conduta da instituição financeira, portanto, enquadra-se na hipótese de engano justificável, pois os fraudadores utilizaram dados pessoais da consumidora e mecanismos de autenticação digital para simular uma contratação aparentemente válida, o que induziu o banco a erro quanto à identidade do verdadeiro contratante.

Nessas circunstâncias, entendo que merece acolhimento a insurgência recursal neste ponto específico. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, afastada a incidência da penalidade de devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES

A pretensão recursal de compensação entre os valores eventualmente restituídos e o montante que teria sido creditado na conta da apelada pressupõe, logicamente, que a consumidora tenha efetivamente recebido e se beneficiado dos valores decorrentes do empréstimo.

O artigo 368 do Código Civil disciplina o instituto da compensação e estabelece como requisito a existência de obrigações recíprocas entre as mesmas partes, de modo que ambas figurem simultaneamente como credoras e devedoras uma da outra, hipótese em que as obrigações se extinguem até o limite em que se equivalerem.

A restituição ao
status quo ante
, prevista no artigo 182 do Código Civil para os casos de anulação do negócio jurídico, igualmente pressupõe que ambas as partes tenham efetivamente se beneficiado da avença anulada.

Na hipótese em exame, a instituição financeira não logrou comprovar sequer que a apelada efetivamente abriu a conta bancária indicada ou que tinha acesso a ela.

A consumidora negou categoricamente conhecer a conta corrente n. 020930316, agência 2981, e os elementos probatórios coligidos aos autos não permitem concluir que foi ela quem se beneficiou dos valores creditados.

Da mesma forma, os extratos apresentados pelo banco demonstram que, imediatamente após o depósito do valor do empréstimo, foram realizadas diversas transferências via PIX para contas de terceiros, em operações típicas de esquemas fraudulentos em que os valores são rapidamente pulverizados para dificultar o rastreamento.

Ausente a demonstração de que a apelada efetivamente recebeu ou se beneficiou de qualquer quantia, não se configura a reciprocidade de obrigações exigida para a compensação.

Determinar a compensação nessas circunstâncias equivaleria a transferir para a vítima da fraude o prejuízo decorrente da falha de segurança da própria instituição financeira, o que se revela manifestamente inadmissível à luz dos princípios que informam a proteção do consumidor.

Rejeita-se, por conseguinte, o pedido subsidiário de compensação.

DOS DANOS MORAIS

A responsabilidade civil exige a presença de 3 (três) elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensada a demonstração de culpa.

Quanto ao dano moral, sua configuração pode ocorrer
in re ipsa
quando a conduta ilícita, por si só, revela-se apta a causar abalo à esfera extrapatrimonial da vítima, dispensada a prova concreta do sofrimento experimentado.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, que possui orientação consolidada no sentido de que o dano moral decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo e descontos indevidos na conta corrente ou no benefício previdenciário do consumidor é presumido, independentemente de prova do abalo concreto (Apelação Cível n. 1000519-33.2025.8.11.0055, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 28/janeiro/2026).

Essa presunção encontra fundamento na natureza alimentar da verba atingida e na evidente repercussão negativa que a subtração indevida de recursos destinados à subsistência causa na vida do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda.

A situação vivenciada pela apelada ultrapassa em muito o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Os descontos mensais no valor de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) representam aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do benefício previdenciário da consumidora, que totaliza R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), equivalente a apenas um salário-mínimo.

Trata-se de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa e de baixa renda, cuja subtração indevida compromete diretamente a capacidade da consumidora de prover suas necessidades básicas de alimentação, moradia, saúde e dignidade. A privação de parcela tão substancial da única fonte de renda de trabalhadora rural aposentada configura, inequivocamente, dano moral indenizável.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, este órgão colegiado firmou entendimento no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e que é legítima sua manutenção quando adequadamente fixado na origem (Apelação Cível n. 1019855-56.2023.8.11.0002, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 28/janeiro/2026).

De um lado, figura instituição financeira de grande porte, integrante de conglomerado bancário internacional, dotada de vasto patrimônio e de elevada capacidade econômica; de outro, encontra-se trabalhadora rural idosa, condição de hipervulnerabilidade, aposentada por idade, que recebe apenas um salário-mínimo mensal para seu sustento e que foi privada de parcela substancial de sua renda em decorrência de fraude que a instituição financeira tinha o dever de evitar.

À luz desses parâmetros, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença revela-se adequado às circunstâncias específicas do caso concreto.

O montante arbitrado cumpre adequadamente a dupla função da indenização por danos morais, qual seja, compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte lesada.

O impacto da subtração de mais de um terço da renda mensal sobre pessoa nessas condições é significativamente mais grave do que seria sobre consumidor em situação econômica mais favorável, circunstância que justifica plenamente o valor fixado na sentença.

Julgo, portanto, que não há razões para a redução pretendida pelo apelante.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Devem ser observados, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) encontram-se no patamar intermediário da faixa legalmente estabelecida, e revelam-se adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

Reduzir os honorários para o patamar mínimo, nas circunstâncias do caso concreto, equivaleria a desprestigiar o trabalho desenvolvido pelo advogado, que atuou com diligência na defesa dos interesses de sua constituinte, produziu provas, impugnou as alegações do banco e conduziu a demanda até o resultado favorável obtido em primeira instância.

O advogado, como profissional indispensável à administração da justiça, merece remuneração justa e condizente com a relevância de sua atuação no processo.

Preservo, por conseguinte, os honorários no percentual fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, apenas para afastar a restituição em dobro e determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora ocorra na forma simples.

Mantenho, no mais, a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 652340981 e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.059, a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026